Tribunal: STF
Processo: HC 209854
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no Habeas Corpus. Pedido de Cooperação Jurídica Internacional. Alegação de ilicitude da prova. Violação ao princípio da especialidade. Quebra da cadeia de custódia. Agravo regimental não provido. 



    I. Caso em exame



    1. Alega-se ilicitude das provas utilizadas na ação penal instaurada em face do recorrente, obtidas em pedido de cooperação jurídica internacional.



    II. Questão em discussão



    2. Discute-se a licitude dos elementos de prova obtidos em sede de cooperação jurídica internacional, sob o fundamento da violação do princípio da especialidade e da quebra da cadeia de custódia. 



    III. Razões de decidir



    3. O pedido de cooperação jurídica internacional teve o escopo de utilização em ação penal nele indicada além de outros procedimento conexos, instaurados no âmbito do Juízo da 13º Vara Federal de Curitiba, referente à operação de repercussão nacional. 



    4. Na hipótese, os elementos de prova foram empregados nos exatos limites autorizados, ou seja, para identificar remetentes e destinatários de valores movimentados pelas contas de Paulo Roberto Costa no exterior, mantida para o aporte das vantagens indevidas pagas em razão do seu exercício funcional na Diretoria de Abastecimento da Petrobras, quer em procedimento instaurado para tanto quer em processos conexos, como é o caso dos autos. 



    5. De acordo com a cronologia dos pedidos formulados, constatou-se o regular trâmite processual do Pedido de Assistência FTLJ 33/2015 adotado no Brasil e em Luxemburgo. 



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental desprovido.